Tribunal: TJMT
Processo: 1018795-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018795-59.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1035518-30.2020.8.11.0041
Agravante: Antônio Henrique Machado Magalhães
Agravado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
Com a prolação da sentença no Juízo a quo, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Antônio Henrique Machado Magalhães, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança n. 1035518-30.2020.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar vindicada, para determinar o afastamento do agravante do cargo público, sem prejuízo do subsídio, para o exercício de mandato classista, na Associação Brasileira de Criminalista – ABC.
É o que merece registro.
Em consulta ao andamento processual na instância singela, constata-se que o Juízo singular prolatou a sentença na ação de base, em 29/06/2021, como se infere dos andamentos processuais, no sítio do TJ/MT[1], denegou a ordem, nos seguintes termos:
Nesse passo, extrai-se que o ponto controvertido da demanda reside na interpretação do art. 133 da Constituição Estadual, in verbis:
Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que: I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados; II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.
Na verdade, deve ser observado que a concepção de “representação” para concessão de licença para o exercício de mandato sindical difere da de base representativa para defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria.
Assim, no caso da interpretação do conceito de “representado” para fins de concessão de licença para exercício de mandato classista, trata-se da concretização do direito de liberdade de sindicalização, sendo assegurado ao servidor público seu afastamento remunerado do cargo. Contudo, como esposado, o desempenho deste direito está condicionado às disposições legais, devendo respeitar a supremacia do interesse público, bem como os princípios da razoabilidade, especialidade e continuidade do serviço público frente às suas pretensões.
Nesse passo, os fundamentos utilizados para a negativa da licença estão, na verdade, em consonância com a jurisprudência nacional que, no julgamento da ADI 990, assentou o entendimento de que os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação sindicais serão liberados de acordo com o número de filiados, conforme ementa abaixo assinalada:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE FILIADOS A ELA, NESTES TERMOS: "Artigo 34 - É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo Único - Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato: I - de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) representante; II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 (dois) representantes; III - de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados, 3 (três) representantes; IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro) representantes". 1. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA: 2. Mérito: alegação de ofensa ao inciso I do art. 8°, ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art. 5°, ao inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por interferência em entidade sindical. 3. Inocorrência dos vícios apontados. 4. Improcedência da A.D.I. 5. Plenário: decisão unânime. (ADI 990, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2003, DJ 11-04-2003 PP-00027 EMENT VOL-02106-01 PP-00020)
Nesse espeque, a decisão que negou a concessão da licença, em princípio, não parece afrontar a garantia do servidor público à livre associação sindical.
Nesse passo, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 73/2015, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Desembargadora relatora fez constar em seu voto que, “o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento da ADI 990 que a restrição legislativa do quantitativo de servidores licenciados, proporcionalmente ao número de filiados à entidade sindical, prioriza o regular funcionamento da Administração Pública, em consonância com os princípios da razoabilidade, continuidade do serviço público e supremacia do interesse coletivo” (N.U 1000218-04.2018.8.11.0000, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE).
Diante do exposto, já ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar.
Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado; ademais, ante a ausência de prova pré-constituída da ocorrência de ato ilegal ou abusivo que tenha implicado em violação a direito líquido e certo da parte impetrante, a denegação da ordem de segurança pretendida é a medida que se impõe.
Dispositivo
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte DENEGO A ORDEM de segurança pretendida.
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que o sobredito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1]https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1519444&ca=5483f04f517384c7162373a990bce7c4576304d0b1ecaa7a3f5ca010ddfc236ef4093c65ffc97352bfea82ed229650e3c4f4e8513398b125